Tribunal: TJSP
Processo: 0173434-17.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CREDOR – PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DIVERSA - APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. CREDOR HABILITADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DO CREDOR. PARCIAL PROVIMENTO.
Recurso interposto pelo espólio credor contra sentença que homologou a partilha dos bens deixados por M. do C. de C. T. L.,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CREDOR – PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DIVERSA - APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. CREDOR HABILITADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DO CREDOR. PARCIAL PROVIMENTO.
Recurso interposto pelo espólio credor contra sentença que homologou a partilha dos bens deixados por M. do C. de C. T. L., com a fixação dos bens que deverão constar na partilha para pagamento do crédito habilitado. Insurgência do credor.
Afastada alegação de nulidade por insuficiência de fundamentação: sentença enfrentou adequadamente todas as questões relevantes.
Constatação de que o crédito é devido pelo espólio inventariado e deve ser satisfeito de preferência em dinheiro (CPC, art. 835), não podendo o credor ser obrigado a receber prestação diversa da original, ainda que mais valiosa (CC, art. 313).
Partilha homologada impôs ao credor a aceitação de direitos sobre imóveis e outros bens, apesar da existência de saldo bancário indicado pelos próprios herdeiros. Incerteza quanto aos valores de avaliação dos direitos imobiliários atribuídos. Insucesso das tratativas amigáveis e de acordo estabelecido com o objetivo de solver a dívida.
Reconhecida a inviabilidade de ampliar medidas constritivas no próprio inventário; providências dessa natureza devem ser buscadas em ações próprias, conforme precedente já proferido no curso do feito.
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reformar a respeitável sentença homologatória apenas para suspender temporariamente os efeitos da partilha no tocante à obrigatoriedade de o apelante se submeter ao disposto na alínea 'a)' e seus subitens, devendo o credor apelante, no entanto, se manifestar dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de preclusão, se pretende aceitar o quanto disposto na partilha homologada ou tomar as medidas que entender cabíveis no locus processual adequado para satisfação de seus direitos.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Legislação citada: Código Civil, art. 313; Código de Processo Civil, art. 835.

Jurisprudência citada: TJSP, Mandado de Segurança Cível no 2169805-43.2025.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025.